Tribunal: TJDFT
Processo: 0706922-50.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706922-50.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO ANTONIO DE AQUINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa de JOAO ANTONIO DE AQUINO para apresentar as razões recursais, na forma forma do art. 600, § 4o, do CPP. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator